Tribunal: CARF
Processo: 10166.726704/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726704/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ELVENILA DE LIMA E SILVA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
ENQUADRAMENTO
LEGAL
GENÉRICO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento
legal quando os dispositivos de lei que serviram de base ao lançamento
constam, ainda que de forma genérica, na notificação de lançamento e a
descrição dos fatos é suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão
das razões de fato que motivaram a autuação, permitindo ao contribuinte
exercer seu direito de defesa, cuja impugnação revela pleno conhecimento da
infração que lhe foi imputada.
AÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE HERANÇA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos por ação judicial, pagos ao cônjuge
que, após findo o processo sucessório, restou no polo ativo da ação que havia
sido proposta pelo de cujus com vistas ao recebimentos de diferenças salariais.
Para efeitos de isenção de tributos, os proventos só podem ser considerados
herança se tiverem previamente constado de inventário ou arrolamento, ou
ainda mediante efetivação de sobrepartilha. Caso contrário, os valores
recebidos sujeitam-se às normas de tributação das renda das pessoas físicas
vigentes.
Constatada omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual é legítimo o
lançamento com vistas à constituição do Crédito Tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726704/2018-12
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal que resultou em imposto suplementar no
valor de R$ 2.461,53 e multa de ofício no valor de 1.846,14, mais juros de mora, contra a qual a
contribuinte apresentou impugnação sob as seguintes razões:
1 - preliminarmente aponta possíveis vícios materiais que ensejariam a nulidade
do lançamento, alegando que houve erro na determinação da matéria tributável, pois a autoridade
lançadora a descreveu como sendo Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de
Ação da Justiça Federal, mas fundamentou o lançamento como sendo originário do trabalho
assalariado ao citar, nos dizeres da contribuinte, o “caput dos arts. 43 - que define de forma
genérica serem tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer
proventos ou vantagens percebidos;” sem vincular a qual dos dezessete incisos a infração se
enquadraria, e também “do art. 718 - que estabelece a obrigatoriedade de retenção na fonte,
quando for o caso, do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial; - ambos do RIR/99”, fato esse que teria preterido o seu direito de defesa,
eivando o lançamento de erro insanável;
2 – no mérito alegou, caso não seja determinado o cancelamento do lançamento:
2.1 – que a contribuinte atendeu aos termos de intimação fiscal e comprovou que
os rendimentos referiam-se a precatório havido pelo ex-cônjuge da contribuinte e por esta
recebido, na parte que lhe coube na condição de meeira (R$ 13.525,00), e que por isso tais
rendimentos seriam isentos e não tributáveis, conforme informado em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), requerendo o processamento da DAA retificadora com o reconhecimento e
restituição do valor de R$ 3.928,82, oriundo de recolhimento a maior, uma vez que na declaração
original foi apurado saldo de imposto a pagar (já pago), e na retificadora esse saldo foi reduzido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, por entender que não há que se falar
em nulidade, uma vez que não restaram configuradas as hipóteses de nulidade previstas nos arts.
59 e 60 do Decreto 70.235/72, eis que a notificação de lançamento foi lavrada por autoridade
competente e não houve preterição do direito de defesa, já que o art. 43 do RIR/99, ao seu final,
define que são tributáveis "quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:", estando
também correta a determinação da matéria tributável, posto que os rendimentos, como confirma
a própria contribuinte, foram auferidos por meio de ação judicial (Justiça Federal).
Recurso Voluntário
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 28/2/2019 (e-fls. 72) e,
inconformada, em 28/3/2019 (e-fls. 74) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 76 a 86),
no qual reitera os termos da impugnação e apresenta as seguintes razões pelas quais entende que
a decisão recorrida deve ser reformada:
1 – preliminarmente, as mesmas razões apresentadas quando da impugnação, com
destaque para o fato de que a notificação de lançamento descreve omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação da Justiça Federal, mas, ao fundamentar o
lançamento o faz como sendo originário do trabalho assalariado, pois o fundamenta
genericamente no caput do art. 43, que contém a expressão ‘tais como’, que deveria, segundo a
determinação contida no art. 142 do CTN, estar combinada com um ou mais dos dezessete
incisos do art. 43; que houve erro na indicação da fundamentação legal do lançamento, o que
acarretaria cerceamento do seu direito de defesa;
2 – no mérito, repisa que a suposta omissão de R$13.525,00 refere-se a valor que
corresponderia a rendimentos isentos e não tributáveis, dada a sua natureza de meação devida ao
cônjuge sobrevivente, em razão de partilha de honorários devidos ao espólio do de cujus. Além
disso, alega que o julgador não se pronunciou acerca do reconhecimento e restituição do valor
R$ 3.928,82, recolhido a maior, apurado na DIRPF 2014 Retificadora apresentada em 19/1/2018,
e que por isso não há diferença de imposto a ser pago.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento e que seja reconhecido o
direito à restituição de R$ 3.928,82.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
A recorrente alega vício no lançamento pela não observância das normas que
regem o processo administrativo fiscal, qual seja a falta de enquadramento legal específico, o
que teria cerceado a garantia constitucional da ampla defesa.
Pela verificação do enquadramento legal citado na notificação de lançamento (e-
fls. 16), percebe-se que alguns dos dispositivos legais citados tratam dos aspectos gerais de
incidência do imposto de renda da pessoa física, constituindo a base de qualquer exigência
relativa a este tributo, inclusive no tocante à tributação dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrente de ação da Justiça Federal.
Convém transcrever o trecho da Notificação de Lançamento que contém da
descrição dos fatos e o enquadramento legal:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ ********13.525,00, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********811,50.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n. 8.134/90; arts. 1.o e 15 da
Lei n. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto n. 3.000/99 -
RIR/99.
A fundamentação legal não diverge da matéria autuada, coadunando-se
perfeitamente com a infração descrita. Nota-se que, diferente do que alega a recorrente, a
autuação não se baseou apenas no “caput” dos arts. 43 e 718 do RIR/99, mas nesses artigos
como um todo. Ademais, a autoridade fiscal considerou que os rendimentos omitidos referem-se
a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal e fez
referência expressa ao art. 27 da Lei no 10.451/2002, segundo o qual
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
Ainda assim, mesmo que se considerasse o enquadramento legal muito genérico, a
descrição dos fatos identifica com precisão o fato que deu origem à autuação e que nela está
perfeitamente demonstrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tanto que esta
foi apresentada e está sendo analisada nos presentes autos.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado ao
impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado, ou seja, que a
parte que se sinta lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado. Entretanto, o conteúdo da
defesa apresentada revela, com clareza, que o lançamento foi perfeitamente assimilado pela
autuada, a qual demonstrou pleno conhecimento da infração apontada ao contrapô-la com suas
alegações, não se constatando em seu recurso quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

material do lançamento formalizado. Não houve, portanto, qualquer embaraço ao exercício do
direito de defesa, razão pela qual rejeita-se as preliminares suscitadas.
Mérito
Em síntese, a matéria a ser dirimida é se o rendimento considerado omitido refere-
se a rendimentos isentos e não tributáveis, dada a sua alegada natureza de meação devida ao
cônjuge sobrevivente em razão de partilha de honorários devidos ao espólio do de cujus, e que por
isso foi declarado na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2014 na ficha
“RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, 17. Transferências patrimoniais – meação
e dissolução da sociedade conjugal e unidade familiar”, pois a recorrente o considera como sendo
decorrente de herança.
Não tenho reparos a fazer na decisão de piso, pois conforme a disciplina constante
do RIR/99 (vigente à época do lançamento),
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art. 119.
(...)
Art. 119. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança,
legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser
avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus
ou do doador (Lei no 9.532, de 1997, art. 23).
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-
á à incidência de imposto, observado o disposto nos arts. 138 a 142 (Lei no 9.532, de
1997, art. 23, § 1o).
§ 2o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na sua
declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da
homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver
sido efetuada a transferência (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 3o).
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de que
trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual houverem
sido transferidos (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 4o).
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos atribuídos a
cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar
(Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 5o).
§ 5o O imposto a que se referem os §§ 1o e 4o deverá ser pago (Lei no 9.532, de 1997, art.
23, § 2o , e Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 10):
I - pelo inventariante, até a data prevista para a entrega da declaração final de espólio,
nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 13;
II - pelo doador, até o último dia útil do mês calendário subseqüente ao da doação, no
caso de doação em aditamento da legítima;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

III - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do mês
subseqüente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no caso de
dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar.
O fundamenta para a isenção para bens ou direitos transmitidos por herança é que
estes já integraram o patrimônio do de cujus e por isso já foram passíveis de incidência do
imposto de renda e assim, ao serem transferidos ao herdeiro, não poderiam ser novamente
tributados.
Necessária então seria a comprovação de que houve declaração anterior do valor
recebido para que este pudesse ser incluído na DAA do herdeiro/meeiro na ficha de rendimentos
isentos e não tributáveis, o que não aconteceu no presente caso, pois não foram trazidas aos autos
quaisquer comprovações de que o montante foi incluído no inventário, ou foi objeto de
sobrepartilha, ou ainda que houve tributação na declaração de ajuste anual do espólio para depois
ser transferido aos sucessores. Conforme assentado na decisão recorrida (e-fls. 68), “...as
próprias datas deixam clara a impossibilidade de os rendimentos terem sido tributados no
espólio, uma vez que a homologação da partilha deu-se por sentença datada de 03/10/2006,
tendo a impugnante recebido os valores ora em análise por meio de alvarás em 2013.”.
Transcrevo ainda acertada manifestação da Receita Federal sobre o tema, com a
qual estou de pleno acordo:
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
reconhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante já falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha. Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias
vigentes para a renda das pessoas físicas. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), art. 39, inciso XV; Lei no 10.833, de 2003,
art. 27, §§ 1o e 2o; Instrução Normativa SRF no 491, de 2005, §§ 1o e 2o, e Código Civil
(Lei no 10.046, de 2002), arts. 2.021 e 2.022. Processo de Consulta no 283/09. Órgão:
SRRF / 9a. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 03.08.2009)
Ainda que os valores recebidos pela recorrente sejam considerados como objeto
da meação isso não altera a conclusão de que o fato gerador da obrigação tributária foi
efetivamente realizado pela recorrente. Por tais razões, os valores devem ser incluídos no campo
dos rendimentos tributáveis.
Alega ainda a recorrente que o julgador não se pronunciou acerca do
reconhecimento da restituição do valor R$ 3.624,71, relativa a imposto recolhido a maior,
apurado na DIRPF 2014 Retificadora apresentada em 19/1/2018, e que portanto não haveria
imposto a pagar. Entretanto, conforma consta da Notificação de Lançamento (e-fls. 40),
“Eventuais pagamentos efetuados e posterior retificação das declarações serão
compensados automaticamente, quando o imposto a pagar após a retificação for
maior que o anterior ou deverão ser objeto de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(disponível no site da Receita Federal na internet).”
Dessa forma, eventuais pedidos de restituição devem seguir o rito próprio
estabelecido pela administração tributária. Ademais, o alegado valor a receber seria oriundo de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726704/2018-12

diferença apurada em razão da retificação da declaração, cujo saldo a pagar original de R$
11.130,54 passou, após a retificação, para R$ 7.505,83. Entretanto, as informações prestadas na
declaração retificadora ainda se encontram em discussão nos presentes autos, de forma que
eventual direito à restituição não existe até o julgamento final do presente processo. Após, caso de
fato haja saldo a restituir ou a compensar, este deverá ser pleiteado junto a uma unidade da Receita
Federal.
Isso posto, mantenho na íntegra a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e no mérito NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital